Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706221-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ARY FILGUEIRA SILVA RECORRIDO: JAIRO VIDAL VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. JORNALISTA AUTOR DA MATÉRIA. SÚMULA 221 DO STJ. REJEITADA. COLISÃO DE DIREITOS. INTIMIDADE, HONRA E VIDA PRIVADA. DIREITO A INFORMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO. DANO MORAL. PRESENÇA. 1. A interposição da apelação no décimo quinto dia do prazo recursal revela-se tempestiva, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada em sede de contrarrazões. 2. Descabe falar em ilegitimidade passiva, já que o autor da matéria jornalística também possui responsabilidade civil pelo ressarcimento de danos decorrentes da publicação realizada por veículos de imprensa, na forma da Súmula no 221 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo àquele que se sentir ofendido delimitar subjetivamente o polo passivo da demanda em que busca a reparação dos prejuízos alegados. 3. A publicação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de quem quer que seja, não está amparada pelo direito constitucional à liberdade de informação, uma vez que a própria Constituição resguarda, como igualmente fundamentais, direitos atinentes à vida privada. O exercício regular do direito de informar pode ser objeto de mitigação quando o subscritor da notícia deixa de observar cautelas mínimas relacionadas à apuração da veracidade dos fatos e circunstâncias noticiados, imputando a terceiros, voluntária ou involuntariamente, fatos inverídicos, prática que passou a integrar o léxico popular como “fake news”. 4. A detida análise dos documentos acostados aos autos revela uma profunda divergência entre as informações neles efetivamente contidas e aquelas lançadas na matéria jornalística assinada pelo réu/apelado, o que conduz à conclusão de que o dever de cautela, indispensável ao regular exercício da liberdade de informar, deixou de ser devidamente observado, ensejando, assim, violação a direitos da personalidade. 5. A dificuldade na mensuração do valor da indenização exige que o magistrado, atento às peculiaridades de cada caso concreto, e sopesando as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, busque em seu senso prático as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa. 6. No caso concreto, o quantum indenizatório deve levar em consideração a razoabilidade, proporcionalidade e o nível de repercussão da matéria lesiva, tendo em vista o veículo de comunicação em que publicada, a impossibilidade de se estimar, em tempos de internet e redes sociais, o seu real alcance e, ainda, a necessidade de coerção da prática nociva que ficou conhecida como “fake news”, já que, na presente hipótese, o dano moral decorre reportagem que, à luz dos elementos de prova constantes do autos, não condiz com a verdade. 7. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso III, da Lei 11.419/2006; 231, inciso VII, e 1.003, §5o, estes do Código de Processo Civil, sustentando a intempestividade da apelação interposta; c) artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, defendendo sua ilegitimidade passiva; d) artigo 188, inciso I, do Código Civil, asseverando a ausência de ilícito a ser indenizado, ao argumento de que houve exercício regular de um direito. Subsidiariamente, expõe que a quantia arbitrada a título de indenização é desproporcional e excessiva, devendo ser reduzida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos IV, IX, XIV, XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, e 220, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 4o, inciso III, da Lei 11.419/2006; 231, inciso VII, 485, incisos IV e VI, e 1.003, §5o, estes do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, bem como quanto ao indicado dissídio jurisprudencial, pois “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020), bem como “Com exceção das hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais arbitrados nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ).” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1662970/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, ambos da Constituição Federal, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010